Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708564-08.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MAGDA REGINA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. RECUSA ADMINISTRATIVA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A suposta demora ou recusa do Ente Distrital em reconhecer o direito da servidora à aposentadoria por invalidez com proventos integrais em sede administrativa não é causa suficiente para o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o ato administrativo que concluiu pela aposentadoria com proventos proporcionais seguiu os trâmites legais, ainda que tenha adotado conclusão contrária a seus interesses, tendo a servidora sido submetida, embora sem sucesso, à readaptação funcional, com o devido acompanhamento por junta médica do Distrito Federal. 2 – A tentativa de readaptação funcional, ainda que sem sucesso, trata-se de medida administrativa rotineira e legal adotada pelo Distrito Federal, não destoando da postura que se espera da Administração Pública, mormente levando-se em conta que, conforme demonstrado pelo Réu/Apelado, suas decisões foram lastreadas em laudos da junta médica oficial. Não houve comprovação, ademais, de que a readaptação funcional, devidamente lastreada em laudos médicos, teria ocasionado, de fato, agravamento no estado de saúde da servidora pública. 3 – O desconforto e a angústia provocados pela lesão experimentada pela Autora e pela recusa administrativa de concessão da aposentadoria com proventos integrais não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Os infortúnios sofridos pela servidora nas dependências da Administração Pública, por si só, não indicam ofensa à imagem, ao nome, à honra ou à dignidade da Apelante nem humilhação ou sofrimento que configure dano moral. Apelação Cível desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, diante da lesão laboral experimentada pela recorrente e a demora do Distrito Federal em conceder a aposentadoria com proventos integrais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023